Tribunal: TJDFT
Processo: 0749457-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0749457-17.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: DAVID GAMA CAVALCANTE AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça para que se manifeste sobre a Petição juntada pela Defesa após parecer, contida ao ID 78516051, ou seja, acerca de relatório médico juntado com o fito de ensejar eventual modificação da manifestação outrora exarada. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 26 de novembro de 2025 15:42:15. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator